Tribunal: TJMT
Processo: 1018388-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018388-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0003-89 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 923.356.751-68 (AGRAVADO), SANDRA MARA DA SILVA - CPF: 015.701.141-02 (AGRAVADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), ADELAR KRUMMENAUER - CPF: 882.548.520-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE SEGURO – COOPERATIVA – GRUPO ECONÔMICO – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO – LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE – DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As empresas usam a mesma logomarca, e, a documentação além do Banco Cooperativo Sicredi S/A, a Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado, denotam fazer parte de um sistema de crédito cooperativo, portanto, estão ligadas entre si, sendo aplicável a teoria da aparência, o que afasta o reconhecimento da ilegitimidade.

A exceção pré-executividade é uma criação doutrinária, com plena aceitação, somente viável em hipóteses excepcionais, uma vez verificadas a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação. Logo, pode-se constatar que, diferentemente dos embargos à execução, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título, bem como estar suficientemente demonstradas.

Assim, todas as questões levantadas deveriam ter sido objeto de embargos à execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020